Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718032-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOC MAC EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora dos Recebíveis de Cartão de Crédito – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. LOC MAC EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI – ME interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a penhora do faturamento da empresa junto às operadoras de cartão de crédito/débito. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a penhora de recebíveis da executada junto às operadoras de cartão de crédito/débito é medida possível. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente quanto à presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto não há risco de prejuízo irreversível com a análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator